Tribunal: TJBA
Processo: 8015517-42.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015517-42.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MATEUS SOUZA DE ALMEIDA Advogado(s): BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, WILLIANA FERNANDA CAVALARI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por segurado em face do INSS, buscando o reestabelecimento de auxílio-doença ou sua conversão em auxílio-doença acidentário. 2. O embargante alegou omissão no acórdão, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, e se é possível a modificação do julgado com provimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou integralmente as matérias discutidas, baseando-se em laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade laboral e pela inexistência de nexo entre a doença e a atividade desempenhada. 5. Os embargos de declaração não servem para reexame do mérito da decisão, nem para rediscutir fundamentos jurídicos devidamente apreciados. 6. Não verificada a omissão alegada, configurando-se o recurso como manifestamente protelatório, ensejando advertência quanto à aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8015517-42.2023.8.05.0080, em que figura como embargante, MATEUS SOUZA DE ALMEIDA, e embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.